Tribunal: TJDFT
Processo: 0719821-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO REFORMADA.

1. Na origem, foi postulado o pagamento de expurgos inflacionários decorrentes de empréstimos contratados mediante cédula de crédito rural, com base em título oriundo da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal, perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, contra o Banco do Brasil S.A., União Federal e Banco Central do Brasil, a qual condenou os réus, solidariamente, ao pagamento dos valores cobrados a mais, em decorrência do reajuste das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990.

2. A responsabilidade solidária permite que o credor exija a dívida de um ou de alguns dos devedores (art. 275 do Código Civil). No caso, o credor optou por executar a sentença apenas em face do Banco do Brasil S.A., o que atrai a competência da Justiça Comum para o processamento do feito, nos termos das Súmulas 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal.

3. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça assentou, em julgamento de recurso representativo de controvérsia (Temas 480 e 481), que “a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)”.

4. Agravo conhecido e provido.